Tribunal: STF
Processo: Rp 1290
Classe: Rp
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-11-12
Data de publicação: 1986-11-12

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 61 DA CONSTITUIÇÃO DO
ESTADO DA PARAIBA QUE INVESTE NO CHEFE DO PODER EXECUTIVO QUAISQUER
ATRIBUIÇÕES QUE NÃO ESTEJA RESERVADAS EXPLICITA OU IMPLICITAMENTE,
PELAS CONSTITUIÇÕES FEDERAL OU ESTADUAL OU POR LEI, A OUTRO PODER.
INCOMPATIBILIDADE COM O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO E DIVISAO DE PODERES,
ADOTADO PELO ART. 6 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.